Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado por CONDOMINIO FUNCHAL RESIDENCE, alegando a existência dissídio jurisprudencial quanto à metodologia de cálculo, em unidades usuárias residenciais, após o estabelecimento da ilicitude da multiplicação da tarifa mínima quando o consumo é aferido por um único hidrômetro. Argumenta que tem legitimidade para requerer a instauração do presente incidente, tendo em vista que é parte interessada por força da Apelação 0713882-58.2020.8.07.0020, que tramita perante a 8a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Dr. Robson Vieira Teixeira de Freitas. Aduz que as sete Turma Cíveis deste TJDFT entendem que, aplicando o Tema 414/STJ, o consumo deveria ser aferido nos termos do Artigo 106, inciso II, da Resolução 14/2011, da ADASA. Ao contrário desse entendimento, a Oitava Turma Cível do TJDFT entende que, na hipótese de aplicar o Tema 414, deveria incidir o artigo 106, inciso I, da Resolução 14/2011, da ADASA, acarretando a aplicação no cálculo por tarifa progressiva e considerando uma única unidade de consumo. Afirma que com a finalidade de garantir segurança jurídica, deve ser processado o presente IRDR para firmar a tese jurídica sobre o tema. Após conclusos os autos a esta relatoria, peticionou à pag. 1 do ID Num. 27073311, noticiando que o processo em referencia foi incluído em pauta para julgamento iminente, o que contraria o disposto no Artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer a determinação de sobrestamento do julgamento da Apelação 0713882-58.2020.8.07.0020, pela 8a Turma Cível deste TJDFT. A análise do pedido de sobrestamento, contudo, está prejudicado. Isso porque, em consulta aos autos em referência, consta Decisão proferida em sede de Mandado de Segurança 0722659-58.2021.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos que, considerando a necessidade de pendência do caso para fins de instauração do IRDR, concedeu a liminar para determinar o sobrestamento da Apelação Cível n. 0713882-58.2020.8.07.0020. Sendo assim, resulta que o pedido de ID Num. 27073311 perdeu o objeto. Nada há mais a prover a esse respeito. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasilia, 09 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator